Tribunal: TJDFT
Processo: 0739789-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PERÍCIA DE ENGENHARIA. POSTULAÇÃO PELO RÉU. PROVA PERICIAL. ÔNUS DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. IMPUTAÇÃO AO POSTULANTE DA PROVA (CPC. ART. 95). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO RECONHECIMENTO. INCONFORMISMO DA PARTE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DEAGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA FASE COGNITIVA NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO AINDA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA RECURSAL. INSUFICIÊNCIA À COMPREENSÃO DA INSURGÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DEPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT).

2. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo, mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado, situação em que se encontra a decisão que afirma a revelia da parte, pois, a despeito dos efeitos processuais que enseja, não irradia efeitos materiais imediatos nem frustra o resultado útil do processo.

3. A decisão que afirma a revelia da parte irradia de forma imediata apenas efeitos processuais, não provocando efeitos materiais imediatos, nem é passível de prejudicar o resultado útil do processo, tornando inviável que seja inserida no rol de recorribilidade contemplado pelo artigo 1.015 do estatuto processual mediante aplicação da tese da taxatividade mitigada, devendo ser prestigiada a regulação normativa que legitima que seja submetida a reexame, se o caso, via do recurso apelatório.

4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no Juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.

5. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que abstém-se de alinhavar argumentos hábeis a infirmarem o aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento.

6. De acordo com a modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, os honorários periciais derivados da perícia deferida como indispensável à elucidação do dissenso estabelecido entre as partes são da responsabilidade da parte que postulara a perícia ou de ambas, quando determinada de ofício ou ambas houverem postulado a prova, o que é corroborado, ainda, pela regulação segundo a qual à parte incumbe fomentar as despesas dos atos processuais que reclama (CPC, art. 95).

7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.